Tribunal: STF
Processo: RHC 254503
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Cleiton Alexandre, Paulo Cesar Moreira e Tiago André de Oliveira, todos assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 956.099/SC (docs. 48 e 50).  



    Consta de documento encartado a estes autos que:  



    No dia 13 de junho de 2024, por volta das 01h36min, durante o repouso noturno, os denunciados CLEITON ALEXANDRE, PAULO CÉSAR MOREIRA e TIAGO ANDRÉ DE OLIVEIRA, de maneira livre e consciente, em comunhão de esforços e unidades de desígnios, dirigiram-se até a Rua Altino Gonçalves de Farias, n. 213, Centro, nesta cidade de Curitibanos/SC, de onde, subtraíram aproximadamente 20 metros de fiação elétrica/telefônica existente nos postes da via pública, evadindo-se em seguida na posse mansa e pacífica da res furtiva. Assim agindo, incidiram os denunciados CLEITON ALEXANDRE, PAULO CÉSAR MOREIRA e TIAGO ANDRÉ DE OLIVEIRA, nas sanções previstas no art. 155 , § 1º e § 4º, inciso IV, [furto qualificado] do Código Penal [...]. (doc. 4, p. 2).  



    Neste recurso ordinário, os recorrentes sustentam, em síntese, que:  



    O Juízo da Vara Criminal da comarca de Curitibanos/SC rejeitou a denúncia contra Cleiton Alexandre, Paulo Cesar Moreira e Tiago André de Oliveira pela suposta prática do crime de furto qualificado (e-STJ, fl. 59-61).



    Interposto o recurso em sentido estrito pela acusação, o TJSC, por sua Terceira Câmara Criminal, deu provimento ao recurso ministerial para cassar a decisão que rejeitou a denúncia contra os Pacientes e determinar o prosseguimento do feito (eSTJ, fl. 12-16). Em face do acórdão, a Defensoria Pública do Estado impetrou habeas corpus em favor dos Pacientes pugnando o restabelecimento da decisão de primeiro grau de rejeição da denúncia, em razão da incidência do princípio da insignificância.



    Em decisão monocrática, o Exmo. Ministro Relator não conheceu o habeas corpus (e-STJ, fl. 67 - 69).



    A Defensoria Pública interpôs agravo regimental (e-STJ, fls. 148-153), e a Quinta Turma do STJ negou provimento (e-STJ, fl. 168-172).



    Em face desta decisão, interpõe-se o presente Recurso Ordinário Constitucional.



    [...]



    A questão ora posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal é pontual: a ilegalidade do acórdão do STJ que manteve a decisão de cassação da rejeição da denúncia contra os Pacientes e determinou o prosseguimento do feito, embora a conduta destes seja manifestamente atípica, diante da sua insignificância. 



    [...]



    [...] o TJSC, endossado pelo STJ, manteve a decisão de cassação da rejeição da denúncia e prosseguimento do feito por uma conduta sem qualquer relevância jurídico-penal: a subtração de 20 metros de fiação elétrica, que sequer foi avaliada.



    É desse fato absolutamente irrelevante que incrivelmente está a se tratar no presente processo criminal. E pouco mais precisaria ser dito para se chegar à conclusão evidente de que com ele não deve se ocupar a justiça penal.



    Por certo, não são necessárias maiores divagações. Os fatos descritos na denúncia e contidos no caderno indiciário que a instruem falam por si sós. Se o princípio da intervenção mínima possui, de fato, algum conteúdo informador ao Direito Penal, dúvidas não há de que este é um caso típico de sua aplicação. A situação problemática pode muito bem ser solucionada sem a drástica intervenção. (doc. 60, pp. 2 e 4 – grifei).  



    Ao final, requerem:  



    Ante o exposto, requer a Defensoria Pública o conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional para, reformando o acórdão do STJ, restabelecer a decisão de primeiro grau que rejeitou a denúncia face a ausência de justa causa para o exercício da ação penal. (doc. 60, p. 8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da impetração e deixou de conceder a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal, no contexto de furto. 



    2. Fato relevante. Os agravantes possuem antecedentes criminais por crimes patrimoniais, o que motivou o não oferecimento do acordo de não persecução penal pelo Ministério Público.



    3. As decisões anteriores. O Tribunal a quo afastou a incidência do princípio da insignificância, considerando a reiteração delitiva a caracterizar a reprovabilidade da conduta.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração delitiva e a existência de antecedentes criminais impedem a aplicação do princípio da insignificância em casos de furto.



    III. Razões de decidir



    5. A reiteração delitiva evidencia a maior reprovabilidade da conduta, afastando a aplicação do princípio da insignificância. 



    6. Acrescenta-se, ainda, que o furto de cabos elétricos e telefônicos não pode ser considerado de pequena monta, devido às graves consequências para a população, impedindo, também, a aplicação do princípio da insignificância.



    IV. Dispositivo e tese 



    7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: “1. A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância. 2. O furto de cabos elétricos e telefônicos, devido às suas consequências, não pode ser considerado de pequena monta para fins de aplicação do princípio da insignificância”. (doc. 48 – grifei).  



    Razão jurídica assiste aos recorrentes. Consta do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que “[o] Tribunal a quo afastou a incidência do princípio da insignificância, considerando a reiteração delitiva a caracterizar a reprovabilidade da conduta” (doc. 48, p. 1 – grifei).  



    No entanto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “[...] a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto” (HC 123.108/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 1/2/2016).  



    Nessa mesma direção:  



    Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. A reincidência, exclusivamente, não impede a aplicação do princípio da insignificância. Precedentes do Plenário da Corte. 3. Agravo improvido. (RHC 188.173 AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/10/2022 – grifei).  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ANTECEDENTES EM CRIMES PATRIMONIAIS. MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA. RESTITUIÇÃO DOS BENS À VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA PENAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PELAS CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. PRECEDENTES. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 245.089 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26/9/2024 – grifei.  



    Nesse contexto, transcrevo trecho da sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curitibanos/SC, nos autos da Ação Penal 5013154-51.2024.8.24.0022:  



    [...]



    Na espécie, trata-se de furto de aproximadamente 20 metros de fiação elétrica, bens não avaliados.



    Ademais, não impede o reconhecimento da insignificância o fato de os acusados possuírem histórico criminal, pois a primariedade/reincidência não é elemento da tipicidade, mas circunstância afeta à individualização da pena, motivo por que não faz qualquer sentido indagar, para o reconhecimento de atipicidade, em tese, se o acusado é primário (RHC 212351 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 04-05-2022 PUBLIC 05-05-2022).



    Sobre os requisitos para aplicação do princípio em questão:



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – FURTO SIMPLES NA FORMA TENTADA (CP, ART. 155, CAPUT, C/C ART. 14, II) – SENTENÇA DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - RECURSO DA ACUSAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA COM O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA – RÉU QUE TENTA SUBTRAIR UM APARELHO DE DVD DE UM SUPERMERCADO – AÇÃO NÃO CONSUMADA DIANTE DA DILIGENTE CONDUTA DO SEGURANÇA DO ESTABELECIMENTO E PELOS DISPAROS DE ALARMES – POUCO VALOR ECONÔMICO DA RES FURTIVA – OBJETO DEVOLVIDO À VÍTIMA – CONDUTA NÃO CONSUMADA – RÉU PRIMÁRIO, QUE NÃO OFERECEU RESISTÊNCIA NO MOMENTO DA ABORDAGEM E, PRONTAMENTE, CONFESSOU O ATO – ATO DELITUOSO COMETIDO SEM CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS, AGRAVANTES E MAJORANTES – REQUISITOS DA BENESSE PREENCHIDOS – FRAGMENTARIEDADE E INTERVENÇÃO MÍNIMA DO ESTADO OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA. I – Não há razão para se manter a persecução criminal, aplicando, com exemplo, o princípio da insignificância, desde que, após apurado exame do preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos amplamente aceitos pela jurisprudência pátria – (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. II – O agente não representa um perigo social, quando, além do fato ser ímpar na sua conduta, ele não se utilizou de violência ou grave ameaça, nem outro subterfúgio para qualificar, agravar ou majorar sua conduta. III – Quando não se tem uma efetiva proporcionalidade entre a drasticidade da intervenção penal e a conduta que se pretendia punir, aplica-se o princípio da insignificância, em atenção a intervenção mínima e fragmentariedade do Estado nesta seara. RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. (TJSC, Apelação Criminal n. 0019220-34.2011.8.24.0008, de Blumenau, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 27-09-2018).



    Portanto, considerando a mínima ofensividade da conduta, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e, ainda, a inexpressividade da lesão provocada, a absolvição ante a atipicidade material da conduta, é medida de rigor.



    Diante do exposto, rejeito a denúncia oferecida pelo Ministério Público, com fulcro no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal. (doc. 6, pp. 1-2). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e concedo a ordem para restabelecer a referida sentença absolutória.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência. Intime-se.  



    Publique-se.  



    Brasília, 9 de abril de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator